Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO VISION WORK &amp; LIVE, em face à decisão proferida pela Terceira Vara de Execuções de Títulos Extrajudicias de Brasília, que indeferiu a alteração do polo ativo da demanda, nos autos em que contende com JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Intimado, o recorrente regularizou o recolhimento do preparo, na forma estabelecida no art. 1.007, § 4o, do CPC. Não há pedido de efeito suspensivo. Informações dispensadas, tendo em vista tratar-se de processo judicial eletrônico. Intime-se o agravado para se manifestar, caso queira, no prazo legal. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, certifique-se e voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 17 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator